Tribunal: TJSP
Processo: 0017097-84.2023.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO REGIME SEMIABERTO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – OBJETIVA A PROGRESSÃO DIANTE DA PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – SEM RAZÃO – AUSÊNCIA DE MÉRITO DIANTE DO EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.